Tribunal: TJMT
Processo: 1039270-88.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039270-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELOIZA BENEDITA E MORAIS - CPF: 503.153.401-00 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória cumulada com indenização. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
). ausência de vício de consentimento. contrato válido. inexistência de dano material ou moral. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização, julgou parcialmente procedente a demanda, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum, determinando restituição simples dos valores pagos a maior, e fixando honorários sucumbenciais conforme a proporção de decaimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a invalidar o contrato celebrado; e (
ii
) é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em nulidade contratual quando os documentos dos autos demonstram que o consumidor aderiu livremente ao contrato de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

4. A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), é modalidade de contrato legítima e distinta do empréstimo consignado tradicional, não havendo ilegalidade na sua comercialização quando devidamente informadas as condições ao consumidor.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

6. Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e 31; CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HELOIZA BENEDITA E MORAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais (Processo nº 1039270-88.2024.8.11.0002), ajuizada em face do BANCO BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), comprovada mediante termo de adesão, consentimento esclarecido, Cédula de Crédito Bancário e transferência bancária, afastando a existência de vício de consentimento e de danos morais, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (cf. id. nº 327886873).

A apelante afirma que não tinha conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, sustentando que acreditava celebrar empréstimo consignado simples, razão pela qual entende que houve falha no dever de informação e vício de consentimento, que justificariam a revisão contratual, a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.

Aduz que é pessoa humilde e de baixa instrução, que não recebeu esclarecimentos adequados acerca da modalidade contratada e que a cobrança por RMC teria ocasionado encargos excessivamente onerosos, causando prejuízos financeiros.

Enfatiza que havia pedido de devolução de valores pagos indevidamente e que a sentença teria enquadrado a demanda de forma equivocada como “Ação de Inexistência de Débito”, quando seu objetivo principal seria revisar a modalidade contratual e obter restituição de encargos considerados abusivos.

Defende que a sentença desconsiderou a proposta acautelatória apresentada nos autos, na forma da Lei do Superendividamento, e que não teria ocorrido adequada análise das irregularidades apontadas quanto à forma de contratação e ausência de informações claras.

Sustenta no mérito que não houve contratação válida na modalidade RMC, que desconhecia a mecânica de funcionamento do cartão consignado, e que os valores descontados superariam o montante efetivamente contratado.

Pede então o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a nulidade da modalidade contratada, converter o negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional, determinar a restituição dos valores pagos a maior e fixar indenização por danos morais (Id. nº 327886874).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. nº 327886877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a alegada irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como sobre a pretensão de conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado tradicional, além de pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Os objetos desta lide revisional são os documentos apresentados pela instituição financeira, a contratação eletrônica por biometria facial, os termos de adesão e consentimento expresso, a Cédula de Crédito Bancário, o comprovante de transferência TED e os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, se a autora anuiu livremente ao contrato RMC e se os valores foram disponibilizados em sua conta, aptos a afastar a tese de irregularidade contratual.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se os elementos probatórios apresentados pelo Banco BMG demonstram a regularidade da contratação digital e infirmam as alegações de desconhecimento da modalidade ajustada.

Em relação à queixa recursal da autora, observa-se que a instituição financeira apresentou, com a contestação, o “Termo de Adesão do Cartão Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido, a Cédula de Crédito Bancário, bem como o comprovante de transferência TED para a conta da autora, documentos constantes dos Ids 327886867 e 327886869.

Por um lado, a recorrente afirma desconhecer a modalidade contratada; por outro lado a documentação juntada evidência que a contratação foi formalizada digitalmente, com autenticação biométrica, envio de selfie, anexação de documentos pessoais e aceite às condições gerais do cartão consignado.

De outro lado a prova documental revela a efetiva liberação do valor contratado mediante TED realizada diretamente para a conta da apelante, o que confirma a destinação do numerário.

A alegação de que a autora não teria ciência da contratação na modalidade cartão consignado não encontra respaldo, porquanto os termos apresentados são claros quanto à reserva de margem consignável e ao funcionamento da modalidade RMC.

Da mesma forma, não há que se presumir a existência de vício de consentimento pelo simples fato de a autora alegar baixa instrução, pois os documentos comprovam a regularidade da operação e a manifestação de vontade expressa.

No caso, não há elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento, falha informacional ou qualquer irregularidade apta a afastar a validade da contratação eletrônica.

Portanto, demonstrada a regularidade do contrato e a liberação dos valores na conta da autora, os descontos subsequentes configuram exercício regular de direito, conforme dispõe o art. 188, I, do Código Civil.

Quanto à alegação de dano moral, ausente ato ilícito ou cobrança indevida, inexiste fundamento para a reparação pretendida.

O apelante limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem comprovar mínima irregularidade apta a infirmar a prova documental apresentada pelo banco.

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, comprovada a contratação e a liberação dos valores, não há dano moral ou material a ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

Ressalte-se ainda o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova, mas não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade, e o art. 373, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu a prova de fato impeditivo, ônus plenamente cumprido no caso.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento ou irregularidade contratual, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável.

Por fim, diante da contratação válida e da inexistência de prova de irregularidade, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a

título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026